Tribunal: STF
Processo: RE 89286
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
PETIÇÃO QUE SE INTITULA DE EMBARGOS DECLARATORIOS, MAS NÃO APONTA
OBSCURIDADE, OMISSAO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO CONTRA O QUAL SE
DIRIGE, E QUE TAMBÉM VEICULA PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.